Tribunal: TJES
Processo: 5000495-74.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-74.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - EPP
AGRAVADO: MATHEUS LUCAS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000495-74.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - EPP

AGRAVADO: MATHEUS LUCAS SANTOS DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FACE A IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO NOS PROCESSOS QUE SEGUEM O RITO DA LEI 9.099/95. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ENUNCIADO N. 102 DO FONAJE. PRAZO DE 05 DIAS PARA O RECURSO INTERNO A TURMA RECURSAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A NA LEI 9.099/95. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
HABLAR COMÉRCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - EPP
em face da decisão monocrática (ID 9492661), que não conheceu do agravo de instrumento interposto, face a impossibilidade de manejo do presente recurso nos processos que seguem o rito da lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais (ID 10010205), a agravante sustenta, brevemente, que o agravo de instrumento é admissível no rito do Juizado Especial, no caso de lesão grave e difícil reparação. Aduz que é evidente que a agravante sofrerá dano grave e de difícil reparação, caso não lhe seja facultada a interposição de recurso contra a decisão que inadmitiu sua impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que está sendo condenada sem possuir legitimidade para compor o polo passivo da ação. Assevera que é imperativa a revisão da decisão monocrática para que ela esteja em consonância com o entendimento dos tribunais superiores e assegure a conformidade com as normas processuais.

Certidão da Secretaria ao ID 10011270, dando conta que o agravo interno foi interposto intempestivamente.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso NÃO deve ser conhecido.

O prazo de interposição do agravo interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado n. 102 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal compreensão, por sinal, foi referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o n. 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que a intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em
30/08/2024
, conforme print colacionado abaixo, extraído da Aba
“expedientes”
, cujo acesso é disponível a todos usuários do PJE. Não obstante, apenas em
19/09/2024
foi aviado o agravo interno (ID 10010205), flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Dito isso, o agravo interno não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)